Tribunal: TJES
Processo: 5009422-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009422-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE NEVES TOZEL

AGRAVADO: GH AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009422-41.2025.8.08.0000

AGVTE:
JORGE NEVES TOZEL

AGVD
O
:
GH AUTOMÓVEIS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA PARCIAL DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação na qual o agravante alega ter adquirido veículo automotor com quitação integral, sustentando inadimplemento da vendedora quanto à entrega da documentação necessária à transferência da propriedade e à regularização do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada a compelir a agravada a fornecer a documentação necessária à transferência da titularidade do veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o contrato de compra e venda indique, em tese, a existência do negócio jurídico, a prova documental apresentada não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o adimplemento integral do preço, pois os comprovantes de pagamento não identificam claramente a agravada como destinatária dos valores.

A controvérsia demanda maior elucidação fática, com aprofundamento da cognição e observância do contraditório, especialmente quanto à relação entre os pagamentos efetuados e a obrigação assumida pela agravada.

A medida pretendida possui caráter irreversível, uma vez que a transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito exige cautela e pressupõe a clara definição da situação do proprietário registral.

Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mostra-se adequada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para determinar a entrega de documentação de veículo exige prova inequívoca do adimplemento contratual e da responsabilidade do vendedor.

A irreversibilidade da medida e a necessidade de maior dilação probatória afastam a antecipação dos efeitos da tutela quando não plenamente demonstrados os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009422-41.2025.8.08.0000

AGVTE:
JORGE NEVES TOZEL

AGVD
O
:
GH AUTOMÓVEIS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Jorge Neves Tozel
, eis que irresignado com a
decisão
proferida pelo d. Juízo singular, onde
foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na inicial
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
adquiriu veículo automotor com quitação integral, mediante contrato firmado diretamente com a agravada, sendo esta responsável por entregar o bem livre de ônus e com documentação regular;
(ii)
a agravada descumpriu o pactuado, deixando de quitar débitos anteriores à venda e de fornecer a documentação para a transferência da propriedade;
(iii)
em razão da omissão da agravada, teve de arcar com encargos indevidos e ainda encontra-se impossibilitado de regularizar o veículo e utilizá-lo plenamente;
(iv)
a prova documental apresentada é suficiente para comprovar o negócio jurídico celebrado e o inadimplemento contratual da agravada;
(v)
a decisão agravada desconsiderou as provas anexadas e não reconheceu a verossimilhança das alegações;
(vi)
estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal, dada a probabilidade do direito e o risco de dano;
(vii)
o fornecimento da documentação é essencial para evitar penalidades administrativas e para o uso regular do veículo;
(viii)
a jurisprudência reconhece o dever do vendedor em entregar o documento de transferência e os danos oriundos de sua omissão.

Ao final requer
eu

a
concessão da tutela antecipada para determinar que a empresa Agravada disponibilize a documentação necessária para a transferência da titularidade da propriedade do automóvel objeto da presente demanda.

Adianto que não prospera o recurso.

I
sso porque, ainda que se verifique a verossimilhança das alegações apresentadas pelo agravante
com a colação do contrato de compra e venda do veículo
, a situação fática demanda maior elucidação, não se mostrando suficientes os comprovantes de transferência de valores e o comprovante de pagamento no cartão de crédito,
porquanto neles não há identificação da agravada,
o que
poderá influenciar no
cumprimento da obrigação de pagamento do preço pela aquisição do automóvel,
sinalagma do negócio jurídico afeto em agravante.

Não bastasse, a medida pleiteada é irreversível, de modo que a transferência do veículo junto ao Detran demanda uma maior cognição, ao menos fincado no contraditório, ainda mais por não estar devidamente esclarecida a situação do proprietário registral do veículo.

A
ssim, diante da documentação apresentada, entendo que agiu com acerto a magistrada primeva em indeferir a tutela de urgência.

Pelo exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)